Tribunal: STF
Processo: ARE 1556998
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO/SP. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO DE ASSESSOR. LEI MUNICIPAL 2.850/2005. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONDUTA DOLOSA CONFIGURADA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADO. TEMA 469 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. TEMAS 1.010 E 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. OFENSA AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.